Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-83.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1027468-83.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), DENYS RICHARD DA SILVA CARNEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
(§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO HONDA S/A,
com o fito de anular a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito.

O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, em descumprimento à regra do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

O art. 4º, §2º da Lei n. 11.419/2006 preceitua que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por exigência legal, dependem de intimação pessoal.

A exceção se aplica ao caso concreto, considerando que o art. 485, §1º do CPC expressamente exige a intimação pessoal para a declaração de abandono da causa.

Diante disso e tendo em vista que não houve adesão ao juízo 100% digital, instituído pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, a intimação pessoal não poderia ser realizada exclusivamente pelos sistemas eletrônicos.

Assim sendo, a intimação do id. 147916328, realizada exclusivamente por meio eletrônico, não supre o requisito do art. 485, §1º do CPC, de modo que o abandono da causa foi declarado indevidamente.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. DILIGÊNCIA INDISPENSÁVEL. EXEGESE DO ARTIGO 485, § 1º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 4º., § 2º. DA LEI N.º 11.419/2006. PRECEDENTES. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00075379320088160083 Francisco Beltrão 0007537-93.2008.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 14/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, II, III e § 1º, do CPC.

O apelante aduz que antes de decidir pela extinção o juízo de origem tinha de intimá-lo pessoalmente para dar andamento à lide.

A douta relatora deu provimento ao Recurso sob o fundamento de ausência de intimação pessoal ante a invalidade daquela realizada pelo sistema PJE, pois o apelante não aderiu ao juízo 100% digital.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, conforme estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO PARALISADO -
INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO REALIZADA PELO SISTEMA - VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a instituição financeira deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.
(N.U 0005253-76.2020.8.11.0004, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 19/10/2022, DJE de 21/10/2022).

Deste Tribunal:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DA EXEQUENTE ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
(N.U 0012369-42.2008.8.11.0041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/04/2022, DJE de 19/04/2022).

Dessa maneira, a intimação formalizada no processo por meio eletrônico (ID. 88400379) equivale à pessoal. Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

E uma vez que o apelante é empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% não representa condição
sine qua non
para a validade do ato, pois aplica-se a ele o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para análise.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O cerne do recurso está em saber se é válida a intimação pessoal feita pelo meio eletrônico, para fins de extinção do feito por abandono, com base no art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Honda S.A. em desfavor de Denys Richard da Silva Carneiro, em razão da inadimplência do
Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n. 2030456, no valor total de R$14.529,12 com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, que tem por objeto o veículo marca Honda, modelo BIZ 125, ano/modelo 2018/2018, cor Branca Chassi n. 9C2JC4830JR211794, placa QCW5874 RENAVAM 1152811433.

Do trâmite processual, verifica-se que o banco autor foi intimado na forma eletrônica para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, sob pena de extinção (Id. 147916328).

Decorrido o aludido prazo, sobreveio a sentença que extinguiu o processo por abandono, objeto deste recurso.

A douta relatora Desa. Serly Marcondes Alves
proveu
o recurso do autor, para reformar a sentença impugnada, por entender que a intimação por meio eletrônico não supriu o requisito do referido §1º do artigo 485 do CPC, porque não houve a adesão ao juízo 100% digital, instituído pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT.

Por sua vez, o eminente Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
negou
provimento ao recurso por entender válida a intimação eletrônica.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.” (g.n)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei)

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).
”
(g.n)

Do exposto, se o processo tramita, inclusive desde a origem, por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há falar em nulidade por falta de intimação pessoal
, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim
, não há se falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC Nº 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Como bem ponderado pelo ilustre Primeiro Vogal:

“
E uma vez que o apelante é empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% não representa condição sine qua non para a validade do ato, pois aplica-se a ele o art. 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006
”.

Posto isso, com a devida vênia do voto da eminente Relatora, acompanho o voto do Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. RUBENS) E O 2º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. DIRCEU) E A 4ª VOGAL (DESA. ANTONIA) AGUARDA. A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. RUBENS) E O 2º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo BANCO HONDA S/A, com o fito de anular a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito.

O apelante alega não ter sido intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, em descumprimento à regra do art. 485, §1º do CPC.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso.

O 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, desproveu o recurso por entender válida a intimação eletrônica, sendo acompanhado pelo 2º vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).
”

In casu, como bem salientado pelo douto 2º Vogal, se o processo tramita desde a origem por meio do Processo Judicial Eletrônico - PJE e a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processos em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Logo, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, uma vez que plenamente válida a comunicação por meio eletrônico.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência pelo desprovimento do recurso. É como voto

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora,
Desa Serly Marcondes Alves,

deu
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito,

por entender que a intimação por meio eletrônico não supriu o requisito do referido §1º do artigo 485 do CPC, porque não houve a adesão ao juízo 100% digital, instituído pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT.

Já o
1º Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos, instaurou divergência ao
negar provimento
ao Recurso, ao fundamento de que a intimação eletrônica é válida, o que foi
acompanhado pel
o 2ª Vogal,
Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado,
t
rata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO HONDA S/A,
com o fito de anular a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, declarou o abandono da causa para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito.

Para tanto, defende que não foi intimado pessoalmente antes da prolação da sentença terminativa, em descumprimento à regra do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões.

Desde já, adianto que, com a máxima vênia ao entendimento lançado pelo eminente Relatora, não dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Isso porque, a hipótese dos autos traz como peculiaridade o fato da autora ser
pessoa jurídica de direito privado de grande porte, onde os artigos 246,
caput
e §1º, do CPC, e o 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, estabelecem expressamente que a intimações ocorrerão serão realizadas eletronicamente, confira:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Aliado a isso, como bem sopesado pelo 2º Vogal, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).
”

Dessa maneira, a intimação formalizada no processo por meio eletrônico (ID. 88400379) equivale à pessoal e, via de consequência, conclui-se que estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

Nesse mesmo sentido:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJ-MT 10065739620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Assim, sem maiores delongas e com a devida vênia a Relatora, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023